Tribunal: TJPA
Processo: 0804125-57.2023.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804125-57.2023.8.14.0017

APELANTE: JOAO PAULO BRITO DA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES CONEXOS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, após julgamento em plenário, na qual o Conselho de Sentença absolveu o réu das imputações de homicídio qualificado, tentativa de homicídio e lesões corporais, mas sobreveio condenação pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de armas de fogo de uso permitido e restrito, com imposição de pena total de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.220 dias multa e manutenção da prisão preventiva. A defesa alegou nulidade por incompetência superveniente do Tribunal do Júri, insuficiência probatória, erro na dosimetria e requereu o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) definir se a absolvição pelos crimes dolosos contra a vida afasta a competência do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes conexos; (II) estabelecer se há suficiência probatória para manutenção das condenações pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003; (III) determinar se a dosimetria da pena observou os critérios legais; e (IV) verificar se subsistem os fundamentos da prisão preventiva para negativa do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes conexos firma-se com o reconhecimento da conexão entre os delitos dolosos contra a vida e as infrações comuns, nos termos do art. 78, I, do CPP, não sendo afastada por absolvição posterior pelo Conselho de Sentença.

4.

A absolvição superveniente quanto aos crimes dolosos contra a vida não desloca retroativamente a competência já estabelecida, em observância aos princípios da segurança jurídica, da economia processual e da
perpetuatio jurisdictionis
.

5.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas encontra respaldo no laudo definitivo de constatação da substância entorpecente, na apreensão de cocaína e balança de precisão na residência do réu, bem como em registros digitais que evidenciam comercialização de drogas.

6.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico decorre da demonstração de vínculo estável e permanente entre os corréus, evidenciado pela atuação coordenada, apreensão conjunta de drogas e armas e registros digitais indicativos de organização voltada ao tráfico ilícito.

7.

Os crimes de posse de arma de fogo restam comprovados pela apreensão de armas e munições em residência sob domínio fático do réu, sendo desnecessária a comprovação de propriedade formal dos artefatos para caracterização da posse ilícita.

8.

A dosimetria observou corretamente o sistema trifásico previsto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, com fixação das penas-base nos mínimos legais, reconhecimento da atenuante da confissão quando cabível e inexistência de causas modificadoras nas fases subsequentes.

9.

A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta dos delitos, pela apreensão de expressiva quantidade de drogas e armamentos e pela necessidade de garantia da ordem pública, reforçada pela superveniência da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A absolvição do acusado pelo Conselho de Sentença quanto aos crimes dolosos contra a vida não afasta a competência do Tribunal do Júri para julgamento dos delitos conexos.

2.

A apreensão de entorpecentes, armas e instrumentos típicos da traficância, associada a registros digitais e demais elementos probatórios convergentes, constitui fundamento idôneo para condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

3.

A posse irregular ou ilegal de arma de fogo configura-se pelo domínio fático do artefato em local sob controle do agente, independentemente de comprovação de propriedade formal.

4.

A fixação das penas nos mínimos legais, com observância do sistema trifásico e reconhecimento das atenuantes cabíveis, afasta alegação de desproporcionalidade da reprimenda.

5.

A superveniência da sentença condenatória constitui fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva quando persistirem os requisitos cautelares.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 78, I. CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 68. Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35. Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 266019/MT, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 30.03.2026. STF, HC 253078/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22.09.2025. STJ, HC 293895/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0804125-57.2023.8.14.0017

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL E DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RECORRENTE: JOÃO PAULO BRITO DA SILVEIRA

DEFESA: DIEGO JOSÉ FERREIRA E SOUSA – OAB/PA 30.005

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por JOÃO PAULO BRITO DA SILVEIRA, em face da sentença prolatada pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri da Vara Criminal e de Execuções Fiscais da Comarca de Conceição do Araguaia, resultante da sessão plenária de 15.10.2025, na qual o Conselho de Sentença o absolveu das imputações relativas aos crimes dolosos contra a vida e a delitos correlatos de lesão corporal, sobrevindo, entretanto, condenação quanto aos crimes conexos de tráfico e associação para o tráfico de drogas e crimes previstos no Estatuto do Desarmamento artigos 12 e 16, com fixação de reprimenda total de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.220 dias multas, com a manutenção da custódia.

Segundo a denúncia, no dia 12.10.2023, por volta de 13h30min, na Rua 56, nº 390, Bairro Vila Real II, nesta cidade, dois indivíduos em motocicleta teriam abordado as vítimas em frente a uma residência, exigindo informações sobre Adailton; na sequência, teriam ingressado no imóvel e efetuado disparos de arma de fogo, resultando na morte de Adailton Melo Rodrigues, bem como em tentativa de homicídio contra Marivan Melo Rodrigues e lesões corporais contra Leonardo Rodrigues Camilo e Fernando Lopes da Silva; ainda, após diligência policial em endereço ligado ao Recorrente, foram apreendidos entorpecentes, balança de precisão e armas, além de munições, em contexto associado à disputa por território de tráfico.

A denúncia foi recebida em 23.11.2023 (ID 31478455).

Sobreveio sentença de pronúncia, pela qual o Recorrente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão das imputações de crime doloso contra a vida e delitos conexos, nos termos da decisão de pronúncia (ID 31478686).

Realizada a sessão plenária em 15.10.2025, o Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania, deliberou pela absolvição do Recorrente quanto aos crimes dolosos contra a vida (e às imputações correlatas de lesões corporais); remanesceu, contudo, a condenação pelos delitos conexos de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343.2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343.2006), posse de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826.2003) e posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826.2003), tendo o Juízo Presidente fixado a pena total em 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.220 dias multas, e indeferido o direito de recorrer em liberdade, com a consequente manutenção da custódia.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta, em preliminar, nulidade absoluta por incompetência superveniente do Tribunal do Júri para condenar o Recorrente pelos crimes remanescentes, sob o argumento de que, proclamada a absolvição quanto ao crime doloso contra a vida, teria cessado a conexão instrumental que justificava a atração dos delitos comuns à competência do Tribunal Popular. No mérito, postula a reforma do
decisum
, com absolvição ou anulação por manifesta contrariedade à prova dos autos, além de insurgências quanto à pena fixada; ao final, requer o direito de recorrer em liberdade, matéria reiterada em petição autônoma de revogação da prisão preventiva, sob alegação de excesso de prazo e ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, refutando a alegada nulidade por incompetência e defendendo a prevalência da competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes conexos, bem como sustentando a higidez do procedimento e do julgamento plenário; ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, assentando que a absolvição pelo Conselho de Sentença não desloca retroativamente a competência do Tribunal do Júri para os crimes conexos, além de apontar inexistência de nulidades aptas a infirmar a sentença.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por JOÃO PAULO BRITO DA SILVEIRA.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

DA ALEGADA INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

Sustenta a Defesa nulidade absoluta do julgamento, ao argumento de que, tendo o Conselho de Sentença absolvido o Recorrente quanto aos crimes dolosos contra a vida, teria cessado a competência do Tribunal do Júri para julgamento dos delitos conexos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de arma de fogo.

A tese
não merece acolhimento
.

Conforme se extrai da sentença de pronúncia, os fatos imputados ao Recorrente foram recebidos em conjunto, reconhecendo-se a conexão entre os crimes dolosos contra a vida e os delitos previstos na Lei nº 11.343/06 e na Lei nº 10.826/03.

A denúncia descreveu, de forma circunstanciada, a prática dos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio, lesões corporais, tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de armas, todos relacionados a um mesmo contexto fático, ocorrido em 12/10/2023, envolvendo disputa armada e posterior apreensão de entorpecentes e armamentos na residência do Recorrente.

Nos termos do art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal, havendo conexão entre crime doloso contra a vida e infrações comuns, prevalece a competência do Tribunal do Júri, que atrai para si o julgamento dos delitos conexos.

A absolvição superveniente pelo Conselho de Sentença não tem o condão de deslocar retroativamente a competência já firmada, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica, da economia processual e da
perpetuatio jurisdictionis
.

Nesse sentido, é o entendimento de nossos Tribunais Superiores:

“(...)
Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “A competência para apreciar os crimes conexos aos dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri e é diretamente estabelecida pelo reconhecimento desta
” (HC 122.287, Rel . Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.08.2014). (...)”

(STF – RHC 266019 MT - MATO GROSSO, Relator.: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 30/03/2026, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-04-2026 PUBLIC 09-04-2026).

“(...)
A competência para julgamento de delitos conexos aos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido
.

(STF - HC: 00000000000000253078 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2025 PUBLIC 16-10-2025).

“(...)
Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e dos delitos conexos, salvo os eleitorais e os militares
. 2.
Se os jurados votarem pela absolvição do acusado do crime doloso contra a vida, como no presente caso, afere-se que reconheceram sua competência para o julgamento do feito, logo, ao Conselho de sentença também caberá o julgamento da infração conexa
. 3. Tendo sido a sentença condenatória do delito de roubo proferida por juízo absolutamente incompetente, verifica-se a ocorrência de nulidade absoluta, presente, portanto, a existência de constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para anular a sentença do Juízo singular que julgou o delito de roubo, devendo os autos serem encaminhados ao Tribunal do Júri, competente para julgamento do crime conexo
.

(STJ - HC: 293895 RS 2014/0104052-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2019).

No caso concreto, o julgamento ocorreu regularmente perante o Tribunal do Júri, sendo o Recorrente absolvido quanto aos crimes contra a vida e condenado exclusivamente pelos delitos conexos, conforme consignado na sentença (ID 31478794).

Não há qualquer vício estrutural no procedimento, tampouco nulidade a ser reconhecida.

Rejeito,
portanto, a preliminar.

III. MÉRITO

A denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará imputou ao Recorrente, dentre outros corréus, a prática de homicídio qualificado, tentativa de homicídio, lesões corporais, tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de armas de fogo, em contexto de ação armada ocorrida no dia 12/10/2023, conforme narrativa detalhada na peça acusatória (ID 31478453).

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença absolveu o Recorrente quanto aos crimes dolosos contra a vida, mas o condenou pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de arma de fogo arts. 12 e 16, fixando-se pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.220 dias multa, conforme sentença de ID 31478794.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 da Lei nº 11.343/06)

Materialidade e Autoria

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Definitivo nº: 2024.03.000187-QUI (ID31478601), a apreensão, na residência do Recorrente, de dois pedaços da substância conhecida por cocaína (684g), balança de precisão, além de registros extraídos de aparelho celular demonstrando comercialização de entorpecentes.

A autoria decorre do conjunto probatório produzido em plenário, especialmente da apreensão dos entorpecentes e instrumentos típicos de mercancia no imóvel onde o Recorrente foi capturado logo após os fatos, bem como dos relatórios de extração de dados que evidenciaram contabilidade de venda de drogas.

Não se trata, portanto, de condenação fundada em meros indícios isolados, mas em um conjunto probatório articulado, no qual a apreensão física dos entorpecentes se conecta com os elementos digitais e com o contexto fático da prisão em flagrante, ocorrida logo após os eventos violentos descritos na denúncia.

Assim, a tese defensiva de insuficiência probatória não se sustenta, pois os elementos colhidos sob o crivo do contraditório são coerentes e convergentes, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Diante disso, mantém-se a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06)

Materialidade e Autoria

A prova dos autos revela que o Recorrente dividia residência com os demais corréus, sendo apreendidas diversas armas de fogo e drogas no local, havendo indicativos de atuação conjunta e estável para a prática do tráfico ilícito.

Extrai-se dos autos a atuação coordenada do grupo, com divisão de tarefas e vínculo estável. Os elementos probatórios revelam atuação conjunta e coordenada dos envolvidos, evidenciada pelo contexto da apreensão de drogas, armas e instrumentos relacionados ao tráfico ilícito, além dos registros digitais extraídos dos aparelhos celulares. Após os fatos, todos se reuniram na residência compartilhada, onde foram apreendidos entorpecentes, balança de precisão e diversas armas de fogo, além de registros digitais que indicavam comercialização de drogas.

O contexto revela disputa territorial ligada ao tráfico, manutenção comum de armas e drogas e atuação previamente ajustada, evidenciando estabilidade e permanência na associação, e não mero concurso eventual de agentes.

Mantém-se, portanto, a condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06.

DOS CRIMES DE POSSE DE ARMA DE FOGO (ARTS. 12 E 16 DA LEI Nº 10.826/03)

Materialidade e Autoria

A materialidade delitiva encontra-se robustamente comprovada pela apreensão, no interior da residência em que o Recorrente foi capturado, de revólver calibre .38, espingarda calibre 12, munições calibre .40.

Trata-se de apreensão formalizada por agentes públicos no contexto de intervenção policial legítima, não havendo qualquer impugnação concreta quanto à integridade da cadeia de custódia.

A autoria, por sua vez, decorre não apenas da localização das armas no imóvel onde o Recorrente residia e exercia domínio fático, mas também do conjunto probatório que revela sua vinculação direta aos armamentos.

Consta dos autos que o Recorrente foi preso no local logo após os fatos, sendo ali encontrados, além das armas, entorpecentes e objetos relacionados à atividade criminosa descrita na denúncia.

Ademais, os relatórios de extração de dados apontaram a existência de registros audiovisuais compatíveis com as armas apreendidas, evidenciando que o Recorrente não apenas tinha ciência da existência dos artefatos, mas também mantinha relação direta com eles, circunstância que afasta qualquer alegação de desconhecimento ou posse eventual.

A tese defensiva de ausência de prova quanto à titularidade das armas não prospera.

Nos crimes de posse irregular ou ilegal, o tipo penal tutela a detenção e o domínio do artefato em local sob controle do agente, sendo desnecessária a comprovação de propriedade formal.

A posse, enquanto exercício de poder de fato sobre o objeto, resta caracterizada quando as armas são encontradas em residência do agente, sob sua esfera de disponibilidade e guarda.

Também não há qualquer elemento que indique situação de excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Não se demonstrou autorização legal, registro válido, tampouco qualquer causa justificante que afastasse a tipicidade ou a reprovabilidade da conduta.

Assim, o acervo probatório revela-se coeso e suficiente para comprovar que o Recorrente detinha, de forma consciente e voluntária, armas de uso permitido e de uso restrito, subsumindo-se sua conduta aos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03, razão pela qual deve ser integralmente mantida a condenação.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A sentença condenou o Recorrente à pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mediante correta aplicação do sistema trifásico previsto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, evidenciando rigor técnico e observância ao princípio da individualização da pena.

Na primeira fase, o Juízo Presidente fixou as penas-base no mínimo legal para todos os crimes, reconhecendo a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a justificar exasperação. Tal proceder revela postura moderada e juridicamente adequada, afastando qualquer alegação de excesso.

Passa-se à análise individualizada da segunda fase.

No crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), foi reconhecida a confissão do Recorrente, ainda que parcial, circunstância que ensejou a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Todavia, estando a pena-base já fixada no mínimo legal, a redução não pôde ultrapassar esse patamar, em respeito ao entendimento consolidado segundo o qual a atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo cominado. Assim, manteve-se a reprimenda no piso legal, inexistindo qualquer prejuízo ou ilegalidade.

Quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), igualmente foi considerada a confissão naquilo que contribuiu para o esclarecimento dos fatos. Ainda assim, como a pena-base já se encontrava no mínimo legal, permaneceu inalterada na segunda fase, não havendo espaço para redução aquém do mínimo normativo.

No tocante ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03), não houve reconhecimento de circunstâncias agravantes ou atenuantes específicas que alterassem a pena-base, a qual também havia sido fixada no mínimo legal, sendo mantida nesse patamar.

Da mesma forma, no crime de posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03), inexistiram circunstâncias modificadoras na segunda fase, permanecendo a pena no mínimo legal.

Na terceira fase, igualmente não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição em relação a qualquer dos delitos, permanecendo inalterados os patamares fixados nas fases anteriores.

Assim, restaram definitivamente estabelecidas as seguintes penas:

Pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), a pena foi fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias multa.

Pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), a reprimenda foi fixada no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 700 dias multa.

Pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03), a pena foi estabelecida no mínimo legal de 1 (um) ano de detenção 10 dias multa.

Pelo crime de posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03), a pena foi fixada no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 10 dias multa.

Procedendo-se ao somatório das penas, em razão do concurso material reconhecido na sentença, alcançou-se o total de 12 (doze) anos de reclusão, resultado que decorre exclusivamente da soma das reprimendas mínimas previstas para cada delito, sem qualquer exasperação indevida.

Resta evidenciado, portanto, o absoluto acerto do magistrado sentenciante, que fixou todas as penas nos respectivos mínimos legais, reconheceu a confissão quando cabível e aplicou corretamente o sistema trifásico, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida por esta instância revisora.

Mantém-se, pois, integralmente a dosimetria fixada na sentença.

DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE

Verifica-se que permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva anteriormente decretada, especialmente diante da gravidade concreta dos delitos, da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e armamentos, bem como da necessidade de garantia da ordem pública.

Ademais, a superveniência da sentença condenatória constitui novo título judicial apto a justificar a manutenção da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Conceição do Araguaia/PA.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026